Tribunal: TJES
Processo: 5017777-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017777-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SORIO CORREA e outros
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017777-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

THIAGO SORIO CORREA, SAMIRA SORIO CORREA

RECORRIDO:

VIACAO PRAIA SOL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. DESRESPEITO À PLACA DE TRÂNSITO DE PARADA OBRIGATÓRIA. ÔNIBUS QUE INVADIU A CONTRAMÃO ANTES DA CURVA E REALIZOU CURVA FECHADA À ESQUERDA. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA PARA A CULPA CONCORRENTE DOS LITIGANTES. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com lucros cessantes ajuizada por
THIAGO SORIO CORREA e SAMIRA SORIO CORREA
em face de
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

Em síntese, a parte requerente alega que no dia 25/04/2022, enquanto exercia a atividade de motorista de aplicativo, trafegava com o carro da segunda requerente - um Chevrolet/Classic, ano 2011/2012, cor Preto, placa EWP6C07, Renavam nº 00413259811 - pela Rua Rui Barbosa, quando, ao parar no cruzamento com a Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, foi atingido por um ônibus de placa PPD-0853, de propriedade da requerida, que, ao realizar, por negligência, uma curva muito fechada, acabou por atingir o requerente, que se encontrava parado.

Diante disso, requer a condenação da requerida no importe de R$25.496,68 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,

Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4287833, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando pela culpa exclusiva do recorrido pela colisão, apontando para o fato de que se encontrava parado na hora do acidente, enquanto o ônibus fez uma curva muito fechada, a ponto de invadir a contramão e atingir o seu veículo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Conforme pode-se extrair do conjunto probatório dos autos em análise, principalmente no que se refere às fotos juntadas em ID nº 4287806, a dinâmica do acidente aponta para a culpa concorrente dos litigantes.
Culpa do recorrente por não ter respeitado a placa de pare e do recorrido por ter entrado na contramão antes da conversão e realizado curva fechada à esquerda
, sendo que nas imagens colacionadas aos autos demonstram que havia espaço para o ônibus realizar a curva mais aberta e respeitado o sentido da sua via.

Assim, uma vez que a prova dos autos ampara em parte os argumentos apresentados pelos recorrentes, entendo que a melhor decisão é no sentido de reconhecer a culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, devendo ser reformada a sentença fustigada.

Em outras palavras, verifico que ambas as partes concorreram para o evento danoso discutido, tendo falhado ambos os condutores em seu dever de cautela. Desse modo, é totalmente razoável aplicar proporção de culpa de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes pelo acidente ocorrido, no entanto,
como apenas o autor está pleiteando seus danos, a presente condenação deverá se restringir apenas aos danos materiais do veículo de passeio
.

Dessa forma, entendo que a parte recorrente deve ser indenizada em valor correspondente a 50% dos danos materiais por ela suportados.

Em relação aos danos morais, entendo que estes não restaram configurados, visto que o recorrente contribuiu na mesma proporção do recorrido para que houvesse o evento danoso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a culpa concorrente pelo acidente de trânsito que envolveram as partes, no tempo que determino que cada parte arque com 50% dos danos materiais causados ao veículo do recorrente.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)